Tribunal: TJPA
Processo: 0817784-87.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817784-87.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOSE QUIRINO DE ALCANTARA

IMPETRANTE: PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS –
DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO
MANDAMUS.
1)
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM FACE DO EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA – REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO NO
HABEAS CORPUS
N.º 0815424-82.2023.8.14.0000, O QUAL NÃO FOI ADMITIDO, EM VIRTUDE DE SE TRATAR DE REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR, IMPOSSIBILITANDO O CONHECIMENTO DE NOVO
WRIT.

2)
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO, MANTENDO-SE A DECISÃO AGRAVADA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Agravo Regimental, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental em
habeas corpus
com pedido de liminar interposto por JOSÉ QUIRINO DE ALCANTARA, objetivando o julgamento do agravo regimental pelo órgão competente.

Nos autos do referido
mandamus
, aduziu o impetrante que o paciente, ora agravante, está custodiado desde 29/06/2023 pela prática, em tese, dos delitos previstos nos arts. 33 c/c 40, inc. V, ambos da Lei n.º 11.340/06 e art. 12 da Lei 10.826/03, referindo, em síntese, estar o coacto sofrendo constrangimento ilegal, face o excesso de prazo à formação da culpa.

Assim, requereu a concessão liminar do
writ
, para que fosse revogada a prisão preventiva do paciente, com ou sem imposição de cautelares diversas, e, no mérito, sua concessão em definitivo.

Vindo os autos a mim por distribuição, proferi decisão monocrática no sentido de não conhecer a ordem impetrada, por se tratar de reiteração de outra anteriormente formulada em favor do mesmo paciente, n.º 0815424-82.2023.8.14.0000, de minha relatoria, julgada em 14/12/2023, por meio da qual a E. Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, denegou a ordem.

O paciente se insurgiu contra a aludida decisão monocrática, através do presente agravo regimental, reiterando os argumentos da impetração.

Por fim, requereu o conhecimento e o provimento do presente recurso, a fim de que seja julgado o feito pelo órgão competente.

É o relatório.

VOTO

Conforme expendido no
decisum
agravado, o
habeas corpus
interposto em favor do agravante
não foi conhecido por se tratar de reiteração de outro anteriormente formulado em favor do mesmo, o de n.º 0815424-82.2023.8.14.0000, de minha relatoria,
julgado em 14/12/2023, por meio do qual, a E. Seção de Direito Penal, à unanimidade, denegou a ordem impetrada
,
senão vejamos excerto do aludido acórdão, na parte que interessa:

“Inicialmente, constata-se que, conforme documentos juntados na impetração e informações prestadas pelo juízo coator, o processo se encontra na fase inicial da instrução, tendo sido o réu preso em flagrante em 29/06/2023, mesma data em que foi homologado o flagrante, convertida a custódia em prisão preventiva e realizada audiência de custódia, sendo oferecida denúncia em 11/07/2023, tendo o juízo coator, em 23/08/2023, deliberado pela notificação do acusado para prestar informações preliminares ao recebimento da denúncia, bem decidido pela manutenção da custódia.

Após oferecida a resposta a acusação pela Defesa do paciente em 14/09/2023, decidiu o juízo pelo recebimento da denúncia em 21/09/2023,
designando audiência de instrução e julgamento para 08/11/2023,

a qual, em consulta ao sistema PJE de processo judicial eletrônico,
verifica-se que foi parcialmente realizada, sendo na audiência novamente apreciada a necessidade de manutenção da custódia e designada a data de 05/03/2024 para prosseguimento do ato
com oitiva das testemunhas remanescentes e interrogatório do acusado.

Portanto, não se verifica demora injustificável do juízo para prática dos atos do processo, o qual recebeu impulso regular pelo magistrado responsável pela unidade judiciária, conforme relatado nas informações prestadas e registrado no sistema PJE de gestão processual.”

Por todo o exposto, nego provimento ao presente agravo, mantendo a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 23/02/2024